Tribunal: TJMT
Processo: 0035560-72.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035560-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 177.815.581-20 (APELADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0035560-72.2015.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0035560-72.2015.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito de R$ 21.774,79, além de condenar a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante alega que a autora foi notificada acerca da vistoria que ocorreu em sua unidade consumidora.

Destaca que, após a constatação de irregularidade no medidor da UC, foi realizado o “refaturamento” e recuperado o consumo dos meses não apurados (01-2013 a 08-2014).

Diz que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados.

Afirma que, em relação ao cálculo dos valores devidos, seguiu o que determina o art. 130, III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel.

Discorre sobre o impacto negativo do furto ou fraude de energia elétrica em toda sociedade/coletividade.

Insurge-se contra o percentual fixado para os honorários advocatícios sob o fundamento que não houve condenação, bem como defende a ocorrência de sucumbência recíproca.

Subsidiariamente, pleiteia a compensação dos valores na forma do art. 113, §3º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n. 101376498).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0035560-72.2015.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de recuperação de consumo de R$21.774,79, com vencimento para 27-07-2015, e pleiteou a declaração de inexistência da dívida e danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a aduzida irregularidade, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação da autora.

Constata-se que foram observadas as regras dispostas no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Isso porque foi elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com carimbo de recebimento do Açougue da apelada, e nele ficou consignado o seguinte
“medidor para aferição (clonado)”
. No TOI consta ainda a data e o endereço em que foi efetuada a análise técnica (Id n. 101376490 - pág. 1).

A apelante exibiu também o Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT, confeccionado pelo INMETRO, em que está assinalado que o respectivo aparelho foi
“reprovado”
. Confira-se:

“Medidor apresentou índices de verificação INCOMPATÍVEIS com os limites estabelecidos pela Portaria Inmetro nº 285 de 11, de agosto de 2008. O medidor encontra-se com o disco prendendo e há indícios de violação”.
(Id n. 101376490 - pág. 5).”

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, foi viabilizado à apelada o acompanhamento da vistoria e do laudo (Id. 101376490 – pág. 4).

Por conseguinte, não houve conduta unilateral da Concessionária e nem consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Assim, a cobrança por consumo recuperado nessas condições é legítima.

Conclui-se, portanto, que a observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e, por conseguinte, reformo integralmente a sentença e inverto os ônus sucumbenciais, que devem ser custeados inteiramente pela autora/apelada, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021